Tribunal: TJDFT
Processo: 0007582-41.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007582-41.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Na decisão lançada no ID: 11919011, foi determinada a aplicação da Lei distrital n. 3.624/2005 ao caso concreto. O SINDIRETA, contra a referida decisão, interpôs o agravo interno de ID: 11919009, com pedido de reconsideração. Alegou o SINDIRETA que a decisão agravada merece corrigenda, ao argumento de que a norma local possui eficácia material; logo não seria aplicável aos processos em curso, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e do direito adquirido. Asseverou ainda que o art. 1o da lei distrital em discussão fora revogado pela Lei n. 12.153/09 e pela Lei Distrital 5.475/15, tendo em vista que estas últimas teriam estabelecido um novo teto para as obrigações de pequeno valor. O Distrito Federal, devidamente intimado, apresentou contrarrazões (ID: 22477409), nas quais pediu o desprovimento do agravo interno e a condenação do agravante ao pagamento de multa, ex vi do art. 1.021, § 4o, do CPC. É o relatório. Decido. Por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 729.107, o excelso STF firmou a seguinte tese: "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda” (Tema 792). Nesse quadro, observa-se que a tese adotada na decisão de ID: 11919011 DIVERGE do entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal, impondo-se, assim, a sua retificação. Salienta-se que a lei que determina o direito deve ser aquela vigente à época da aquisição do direito, em respeito ao princípio tempus regit actum. Assim, é direito do agravante a aplicação do teto de 40 (quarenta) salários mínimos, independentemente, portanto, da superveniência de qualquer ato normativo. Posto isso, ACOLHO recebo o agravo interno de ID: 11919009 como pedido de reconsideração e, em homenagem ao Tema 792 do STF, afasto a aplicação da Lei distrital n. 3.624/2005 do caso concreto. Outrossim, comprovada a satisfação da obrigação em relação às servidoras HELENA ARAUJO MONTEIRO e HELENA MIGUEL DE SOUZA, tendo as partes consentido com os cálculos, julgada extinta a execução em relação a elas (ID: 11919011), INDEFIRO o pedido de expedição de requisitório complementar. A fim de evitar tumulto processual, o item a da petição de ID: 17947123 será apreciado posteriormente. I. Brasília, 12 de janeiro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador